Tribunal: STF
Processo: HC 222677
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor deEdson Roberto dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 776.195/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narra os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau, por supostamente ter praticado os delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de 21,03g de maconha, 8,68g de crack e 21,48g de cocaína, além de dinheiro (R$ 541,00 quinhentos e quarenta e um reais em notas diversas) e saquinhos comumente utilizados para embalar drogas.



    Sustenta o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que a prisão preventiva do paciente seja revogada, restabelecendo-se a liberdade do paciente até eventual sentença transitada em julgado, ainda que com a fixação de cautelares alternativas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, a razão que justifica a manutenção da custódia cautelar do agravante é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que foi condenado em outra ação penal, pelo mesmo crime ora debatido, além de já ter sido alvo de mandado de busca e apreensão, indicativo de indícios concretos da prática reiterada de crimes, o que malfere a ordem pública. 



    3. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente aponta que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, aos quais adiro integralmente, a razão que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o paciente foi condenado em outra ação penal, pelo mesmo crime ora debatido, além de já ter sido alvo de mandado de busca e apreensão, indicativo de indícios concretos da prática de crime, o que malfere a ordem pública”.



    Nesse sentido, segundo a jurisprudência desta Corte, o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente